Tribunal: TJMT
Processo: 0002599-68.2015.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002599-68.2015.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[VALTUIR PEREIRA BORGES - CPF: 454.125.371-20 (RECORRENTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
0002599-68.2015.8.11.0012.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA.

Recorrido: VALTUIR PEREIRA BORGES
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02
/10/2025.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE NOVOS CÁLCULOS APÓS ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA (CF, ART. 5o, LV; CPC, ARTS. 7o, 9o, 10). NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que homologou os cálculos do exequente em R$ 41.520,63 e determinou a expedição de RPV. Após acolhida a impugnação executória do Município e ordem de refazimento, o exequente apresentou nova planilha (ID 141521733, em 15/02/2024). Sem intimação do Município para se manifestar, o juízo homologou os cálculos (ID 162708610, em 19/07/2024). O recorrente alega cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a homologação dos novos cálculos, sem prévia intimação do executado para manifestação, configura cerceamento de defesa por afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório, em sua dimensão substancial (CF, art. 5o, LV), impõe ciência e possibilidade de influir no convencimento judicial, vedando decisão-surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10).

Acolhida a impugnação executória e determinada a apresentação de novos cálculos, impõe-se a intimação do executado para se manifestar especificamente sobre a planilha retificada.

A homologação direta dos cálculos apresentados em 15/02/2024, sem prévia oitiva do Município, viola o contraditório e configura cerceamento de defesa, maculando o ato decisório.

Em execução contra a Fazenda Pública, a observância das garantias processuais é ainda mais rigorosa, impondo a nulidade da sentença homologatória e o retorno dos autos para regular contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação de novos cálculos sem prévia intimação do executado viola o contraditório e o princípio da não surpresa, configurando cerceamento de defesa.

Acolhida a impugnação e determinada a refação dos cálculos, é obrigatória a intimação do executado para manifestação específica antes da homologação.

Reconhecido o vício, anula-se a sentença homologatória e determinam-se a intimação do executado e o regular prosseguimento do feito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 7o, 9o e 10; Lei 9.099/95, art. 55.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente no valor de R$ 41.520,63 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos), determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento do débito.

O recorrente alega que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual os autos devem retornar ao juízo
a quo
para abertura do prazo para apresentação de cálculos da execução.

O recorrido apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente no valor de R$ 41.520,63 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos), determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento do débito.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada na qual o reclamante pleiteou o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de contrato temporário, incluindo adicional de insalubridade, aviso prévio, férias acrescidas de 1/3, 13o salário e FGTS, referentes ao período de 01/02/2011 a 05/08/2015.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município apenas ao pagamento dos valores relacionados ao FGTS. Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado, ao qual a Turma Recursal deu parcial provimento para condenar o Município ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário referentes aos períodos aquisitivos de 2011 a 2015, com os respectivos acréscimos legais.

Na fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou planilha de cálculos no valor de R$ 44.783,73 (quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos). O Município embargou a execução alegando excesso, sem, contudo, apresentar planilha com o valor que entendia correto.

O juízo acolheu a impugnação executória, determinando que o exequente procedesse a novo cálculo conforme as diretrizes estabelecidas no acórdão e na sentença. Em atendimento, o exequente apresentou nova planilha de cálculos no valor de R$ 41.520,63 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos), conforme documento juntado ao ID 141521733, em 15/02/2024.

Sem que houvesse intimação do Município para manifestação sobre os novos cálculos, o juízo proferiu sentença homologatória (ID 162708610), determinando a expedição de RPV para pagamento do valor apurado.

A questão central a ser dirimida no presente recurso gravita em torno da alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação do Município recorrente para manifestação acerca dos novos cálculos apresentados pelo exequente, após o acolhimento da impugnação executória anteriormente ofertada.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O princípio do contraditório, insculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do processo, assegurando às partes não apenas o direito de ciência dos atos processuais, mas, sobretudo, a efetiva possibilidade de influir na formação do convencimento do julgador. Trata-se, pois, de manifestação do contraditório em sua dimensão substancial, que transcende a mera bilateralidade de audiência para alcançar o que a doutrina processualista contemporânea denomina "poder de influência".

Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou expressamente o princípio da não surpresa, vedando ao magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Tal preceito normativo visa assegurar o contraditório pleno e efetivo, impedindo decisões que surpreendam as partes e comprometam o exercício adequado do direito de defesa.

In casu
, da análise acurada da cronologia processual, verifica-se que, após o acolhimento da impugnação executória pelo juízo a quo, o exequente apresentou novos cálculos em 15/02/2024 (ID 141521733), no valor de R$ 41.520,63 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos). Contudo, não houve intimação específica do Município para manifestação sobre esses novos cálculos, tendo o juízo procedido diretamente à homologação dos valores apresentados, conforme sentença proferida em 19/07/2024 (ID 162708610).

Impende consignar que a ausência de intimação para manifestação sobre os novos cálculos apresentados configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto nos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, que asseguram às partes paridade de tratamento, vedando a prolação de decisão sem prévia oportunidade de manifestação.

No que concerne à alegação do recorrido de que o Município teria se manifestado em diversas oportunidades sem apresentar cálculos ou apontar falhas específicas, imperioso destacar que tal circunstância não elide a necessidade de intimação específica para manifestação sobre os novos cálculos apresentados após o acolhimento da impugnação executória. Isso porque a decisão que acolheu a impugnação determinou expressamente a apresentação de novos cálculos pelo exequente, inaugurando nova fase processual que demandava a observância do contraditório.

Ademais, cumpre ressaltar que a execução contra a Fazenda Pública possui peculiaridades procedimentais que justificam maior rigor na observância das garantias processuais, notadamente em razão do interesse público subjacente e da indisponibilidade do patrimônio público. Nesse contexto, a intimação do ente público para manifestação sobre os cálculos apresentados pelo exequente revela-se imprescindível para assegurar a regularidade do procedimento executório.

Outrossim, a homologação dos cálculos sem prévia intimação do executado para manifestação configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, porquanto impede o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Tal violação processual caracteriza cerceamento de defesa, vício que macula a validade do ato decisório e impõe sua desconstituição.

No que tange ao argumento do recorrido de que o recurso seria meramente protelatório, imperioso destacar que a alegação de cerceamento de defesa por violação ao contraditório constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. Ademais, a observância das garantias processuais fundamentais não pode ser relativizada sob o pretexto de celeridade processual, sob pena de comprometimento da própria legitimidade da prestação jurisdicional.

Ainda que se considerasse a ausência de apresentação de cálculos pelo Município em manifestações anteriores, tal circunstância não autorizaria a supressão da intimação específica para manifestação sobre os novos cálculos apresentados após o acolhimento da impugnação executória, porquanto cada fase processual demanda a observância autônoma das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, conclui-se pela ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do Município para manifestação sobre os novos cálculos apresentados pelo exequente após o acolhimento da impugnação executória.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para que seja oportunizada ao Município a manifestação sobre os cálculos apresentados pelo exequente (ID 141521733), no prazo legal, prosseguindo-se o feito com observância do contraditório e da ampla defesa.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025